Tribunal: TJSP
Processo: 1501528-29.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com as demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) –

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com as demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) – Reincidência (1/6) – Bis in idem não configurado. Diferentes condenações transitadas em julgado que foram utilizadas em fases distintas da dosimetria. Precedentes – Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo desprovido.